Tribunal: TJSP
Processo: 2031012-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente. Inconformismo da parte executada. Alegação de aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Rejeição. Norma processual que é expressa ao especificar a impenhorabilidade de valores oriundos de verbas salariais ou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente. Inconformismo da parte executada. Alegação de aplicação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Rejeição. Norma processual que é expressa ao especificar a impenhorabilidade de valores oriundos de verbas salariais ou de proventos de aposentadoria. Ausência de comprovação da origem dos valores e da natureza da conta como poupança. Decisão mantida. Recurso desprovido.